Tribunal: TJDFT
Processo: 0702445-70.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, à decisão proferida pelo Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do DF.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: sustação dos protestos efetivados em nome da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão (ID 76805011):
“Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto à decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi indeferida a tutela de urgência para sustar os protestos em nome da agravante, bem como para que o ente federado se abstenha de efetuar novos protestos em seu nome. A agravante alega que não faz mais parte dos quadros societários da pessoa jurídica Construtora Motta Ltda desde março/2024 e que o contrato de incorporação imobiliária firmado estabeleceu a responsabilidade exclusiva da incorporadora junto ao GDF, razão pela qual os protestos das multas no nome da agravante por dívidas da referida sociedade empresária são ilegais. É o breve relato. Decido. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça à agravante, porquanto os elementos processuais demonstram sua hipossuficiência (ID 76127078 a 76127082), nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está atrelada à probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e é vedada quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Em sede de cognição sumária, verifica-se que a agravante era única sócia da sociedade unipessoal Construtora Motta LTDA, tendo cedido integralmente sua quota a terceiro em 19/03/2024, o que foi averbado nos atos constitutivos da pessoa jurídica (ID 240215728, nos autos de referência), enquanto as dívidas protestadas são referentes às multas impostas pelo Distrito Federal nos anos 2023 e 2024 (ID 240215729, nos autos de referência). Não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela agravante, uma vez que o artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil, dispõe que o cedente responde solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio, até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, razão pela qual subsiste sua responsabilidade pelos débitos protestados. Outrossim, a constituição do crédito torna líquida, certa e exigível a obrigação pecuniária, autorizando a Administração Pública a promover os atos executivos necessários para o recebimento da quantia devida, como o protesto e a inscrição em dívida ativa. A via recursal do agravo de instrumento não é adequada para incursão pormenorizada no acervo probatório, sob pena de antecipação do julgamento do mérito da ação principal e supressão de instância. Por conseguinte, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem.”

4. Contrarrazões apresentadas (ID 78125110).
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto não apresentados elementos concretos para afastar o entendimento adotado, de forma que deve ser mantida a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
7. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a